Tribunal: TJMT
Processo: 1013477-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013477-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA
AGRAVADO:
CARLOS GARCIA DE ALMEIDA
Vistos etc.
Inicialmente, vale salientar que na origem o agravado CARLOS GARCIA DE ALMEIDA ajuizou a Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Urbano c/c e Desfazimento de Obras no 1020414-18.2020.8.11.0020 contra a agravante ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA, obtendo a liminar possessória em 18/08/2020, conforme ID no 95825980.
Desta liminar possessória, a agravante ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA interpôs o RAI no 1020805-76.2020.8.11.0000, também de minha relatoria, oportunidade em que lhe foi concedida a liminar recursal em 07/10/2020.
Tal liminar recursal foi confirmada em 16/12/2020, quando do julgamento do RAI no 1020805-76.2020.8.11.0000, por meio da Turma Julgadora, o qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso, conforme se vê do ID no 95825987.
Aliás, para melhor compreensão transcrevo fragmento do citado acórdão:
“(...)Para a concessão da liminar possessória devem estar presentes os requisitos impostos pelo artigo 561 do CPC/15, a seguir:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”.
A matéria em questão também é regulada pelo artigo 1.210 do Código Civil, que assim dispõe:
“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”.
Em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes que evidenciem o direito à concessão liminar ao autor/agravado, de forma que não restam cumpridos os requisitos necessários, ou seja, ausente a demonstração de que o recorrido exerceu de fato a posse justa sobre o bem.
Consoante se verifica dos autos, o agravado ingressou com a “Ação de Reintegração de Posse de Imóvel Urbano c/c Pedido Liminar Inaudita Altera Pars e Desfazimento de Obras” em face da ora agravante, sob o argumento de ser o possuidor de quatro lotes urbanos (11, 12, 13 e 14), na Quadra 154, do Loteamento Jardim Eldorado – Várzea Grande/MT, sendo que a aquisição do direito de posse se deu por força de Contrato Particular de Cessão de Direito de Posse Sobre Imóvel Urbano (ID 60558482), em 24/01/2011, tendo como CEDENTE (MARCOS NUNES DE MENEZES) e CESSIONÁRIO o ora agravado, não possuindo o documento reconhecimento de firma em cartório.
Outrossim, denota-se da petição inicial do agravado (ID 60558479) a afirmação de que “Referidos lotes estão sob a guarda e manutenção do Sr. Helio Rosa, morador na Rua Celestina, fazendo frente (vizinhando) com os lotes, onde mantém os lotes devidamente limpos mediante capina e roçagem e acerca de proteção conservada”, demonstrando, por ora, a ausência de posse de fato do recorrido.
Ao interpor o presente recurso, a agravante juntou documentos como o Contrato de Compra e Venda dos lotes em discussão (no s 11 e 12) firmado com o Sr. RILDO LOREZON, em 26/06/2014, com reconhecimento de firma das assinaturas (ID no 60558489), bem como “Declaração” do Sr. RAIMUNDO DA SILVA – Presidente da Associação de Moradores do Jardim Eldorado (mandato de 2011 a 2015, 2015 a 2019, 2019 a 2023), declarando que não conhece o ora agravado CARLOS GARCIA DE ALMEIDA como posseiro dos lotes no 11 e no 12, da Quadra no 154, mas reconhece como primeiro posseiro o Sr. RILDO LOREZON e, posteriormente, a Sra. ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA, ora recorrente.
In casu, em se tratando de reintegração de posse (ação possessória) é rara a hipótese em que os fatos estejam documentalmente provados, pelo que a audiência de justificação prévia da posse é medida aconselhável para a segurança jurídica das partes e do processo.
Assim, na situação em exame, mister que se realize a audiência de justificação prévia com a oitiva de testemunhas, necessitando o feito de dilação probatória para melhor apreciar os autos.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PLEITO A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA DA POSSE DA AGRAVANTEE DO ESBULHO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
‘O juiz não tem a faculdade de designar a audiência de justificação. Tem o dever de designá-la ao verificar que o autor poderá esclarecer os pontos que reputa não demonstrados pela prova anexa a petição inicial. O juiz somente pode dispensar a audiência de justificação quando verificar que o autor, mesmo que produzindo prova nesta audiência, não terá condições de alterar a sua convicção sobre a não concessão da tutela antecipatória’. (...) (Marinoni, Luiz Guilherme. Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Ed. Revista dos Tribunais, 6a ed., pág. 869). ” (TJMT, Primeira Câmara Cível, RAI no 170061/2014, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 19/05/2015).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO HÁ MAIS DE ANO E DIA – FORÇA VELHA – TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – MANUTENÇÃO DO STATUS QUO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos casos em que não restou comprovada a posse antiga e a data do esbulho, é necessária a realização de audiência de justificação prévia, para a concessão de liminar. Ausente o perigo da demora e havendo provas que demonstrem indícios do direito de posse da parte contrária, a revogação da antecipação de tutela que determinou a reintegração de posse em seu desfavor é a medida que se impõe, sob pena de causar danos graves ao possuidor primitivo. ” (TJMT, Quinta Câmara Cível, RAI no 82797/2015, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. em 12/08/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR - PROVADA POSSE DA AGRAVANTE RELATIVAMENTE AO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DATA DO ESBULHO PRATICADO - INSUFICIÊNCIA - MATÉRIA TURVA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. - Nos termos do artigo 928, do CPC, para a outorga da tutela liminar recuperanda e possessionis, mister se faz que a parte autora comprove sua posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, há menos de ano e dia (art. 924, do CPC), de plano, ou após justificação prévia, com a citação da parte ré. - Não há prova no sentido de que a agravante, de fato, exercia a posse sobre o imóvel e que o esbulho tenha ocorrido há menos de ano e dia. Estando turva a matéria, entendo ser prudente a realização de audiência de justificação prévia para que, somente depois, seja examinado o pedido liminar de reintegração da agravante na posse do imóvel. ” (TJMG, RAI no 1.0027.14.040306-7/001, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, j. em 19/03/2015, publicado em 27/03/2015).
“[...] Existindo fundada dúvida sobre a ocorrência de esbulho e do regular exercício possessório, o indeferimento da medida liminar possessória é medida que se impõe . ” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAI 1009719-16.2017.8.11.0000, Relator Des. João Ferreira Filho, j. em 26/06/2018, DJE 04/07/2018) (g.n.).
Ora, a natureza da posse exercida pelo autor da ação é relevante, pois, se injusta e precária, não poderá pleitear a proteção, merecendo guarida a proteção quando a posse é isenta de vícios, ou seja, quando não for violenta, clandestina ou precária, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil.
Neste momento processual, denota-se que os elementos constantes dos autos não apontam para o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar, especialmente por não ter sido demonstrada a posse justa pelo autor/agravado.
Desta forma, em razão da impossibilidade de aferir de plano a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela, necessária a realização de audiência de justificação prévia, a fim de que, após, seja reexaminado o pedido liminar de reintegração na posse do imóvel objeto da ação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de anular a decisão recorrida e indeferir a liminar possessória ao autor/recorrido, restituindo-se a posse do imóvel objeto do litígio à agravante, bem como determino seja realizada audiência de justificação prévia.
É como voto.-“
Portanto, pelo que se denota, naquela oportunidade foi dado provimento ao recurso para anular a decisão recorrida e indeferir a liminar possessória, diante da impossibilidade de se aferir de plano a presença dos requisitos legais, sendo necessária a realização de audiência de justificação prévia, a fim de que, após, seja reexaminado o pedido liminar de reintegração na posse do imóvel objeto da ação.
Diante do julgamento do RAI no 1020805-76.2020.8.11.0000, o juízo singular designou audiência de justificação prévia e reexaminou a liminar possessória, deferindo-a, dando ensejo ao presente recurso.
Pois bem
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, após ouvir a mídia audiovisual de ID no 95831462 e analisar os autos principais na origem pelo site deste Tribunal, a situação trazida RAI no 1020805-76.2020.8.11.0000 poucos se alterou, uma vez que, além das duas testemunhas arroladas pelo autor ter sido inquiridas como informantes na audiência de justificação prévia, suas declarações foram extremamente frágeis e confusas, inclusive trazendo mais dúvidas do que certezas quanto à posse do agravado e o esbulho praticado pela agravante, o que por si só macula a liminar possessória.
É cediço ainda que não se pode, em princípio, afastar a validade, como prova, do depoimento prestado na condição de informante, mas ao magistrado compete atribuir-lhe o valor que possa merecer, razão pela qual as declarações prestadas pelos informantes devem ser claras, coerentes e harmonizada com os demais elementos probatórios, o que não ocorreu.
Aliás, até prova em contrário, devido o valor relativo inerente à oitiva operada nessa circunstância, se fazia necessário a análise da existência de outros elementos nos autos aos quais as informações prestadas se agregariam para potencializar a prova oral, principalmente para as elucidações dos fatos controvertidos, que não também ocorreu.
Ademais, as elucidações dos fatos controvertidos são imprescindíveis, já que a agravante, que aparentemente trata-se de uma pessoa simples e humilde, ao adquirir os terrenos de RILDO LOREZON em 26/06/2014, teve a diligência de reconhecer as firmas de seus protagonistas em 03/07/2014, dando credibilidade ao negócio, conforme se vê do CONTRATO DE COMPRA E VENDA de ID no 95825989.
Por outro lado, o agravado que se trata de um advogado, inclusive já foi vereador do município de Várzea Grande, portanto, conhecedor do ordenamento jurídico, não teve a mesma diligência, uma vez que o CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E POSSE supostamente firmado em 24/01/2011, não teve reconhecidas as firmas dos participantes.
Não é de se olvidar que, mesmo que o reconhecimento de firma não seja obrigatório na maioria dos contratos, destaca-se que o procedimento de reconhecimento de assinatura confere maior segurança jurídica ao documento e à data em que se deram as firmas, pois garante que foi assinado pela pessoa que o instrumento menciona e inibe eventuais alegações de inexistência/vício/nulidade do negócio jurídico, muito mais no presente caso onde o vendedor MARCOS NUNES DE MENEZES, afirma que adquiriu de seu ex-chefe RILDO LOREZON.
Se não bastasse, o perigo da demora resta evidente, uma vez que a agravante poderá sofrer prejuízos incalculáveis, já que a sua residência vem sendo destruída, conforme comprovam as fotos de ID no 95825983. Confira:
Portanto, até o julgamento do mérito do presente recurso pela Colenda Câmara, deve a agravante permanecer nos terrenos litigiosos.
Assim sendo, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da liminar possessória, devendo a agravante permanecer na área litigiosa até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento.
Comunique-se a Juíza da causa, solicitando-lhe as informações, bem como determino que seja expedido o necessário para o cumprimento desta decisão, com a máxima urgência possível, lavrando-se “auto circunstanciado” da atual situação do imóvel.
Após, notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora